Tribunal: STF
Processo: RHC 230928
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Análise da distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Prevenção. Hipótese não configurada. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição do presente writ constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO:



      À luz do que exposto na Petição n. 85050/2023 (eDOC 92), encaminhem-se os autos à Presidência desta Suprema Corte, nos termos do art. 10, caput, do RISTF, para análise da apontada prevenção do eminente Ministro NUNES MARQUES. 



      Cumpra-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Transcrevo, na fração de interesse, o pedido veiculado na Petição/STF nº 85.050/2023 (ID nº 7f8f5e1e): 



      “... para consignar que o Recurso Ordinário Constitucional, ao ser recebido por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, deverá ser distribuído por prevenção ao eminente Ministro Relator NUNES MARQUES, em razão da relatoria de sua Excelência do Habeas Corpus HC 223806 e Habeas Corpus HC 218295, os quais tratam de decisões oriundas da mesma Ação Penal 00011171820228272721 de origem.”



      3. Em consulta aos sistemas informatizados desta Casa, verifico não conhecidos os habeas corpus indicados pelo ora recorrente a justificar a prevenção, sem que contra tais decisões tenham sido interpostos recursos.



      4. Assim, exaurida, no âmbito desta Corte, a tramitação do HC 218.295 em 10.8.2022, bem como a do HC 223.806 em 18.3.2023, datas antecedentes à distribuição livre do presente recurso ordinário, em 07.8.2023, e não apreciada liminar ou examinado mérito da discussão no bojo dos processos indicados, incide a ressalva contida no § 2º do art. 69 do Regimento Interno do STF, verbis:



    “Art. 69. Omissis.



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      5. Registro, ainda, distribuído este recurso ordinário por prevenção ao HC 229277, processo cuja tramitação se encontra em curso regular, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin.



      Ante o exposto, mantidos os critérios regimentais informadores da livre distribuição na espécie, à Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos ao Ministro Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente